Tribunal: STF
Processo: ARE 1484184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 259) opostos em 08.04.2024 (eDOC 264) em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso, no qual se discute sobre os critérios de avaliação do exame de aptidão física, teste de barra fixa, “na modalidade dinâmica”, do Concurso Público para Agente da Polícia Federal, referente à participação de candidata portadora de deficiência física, ora Embargante, cuja pretensão é de que seja submetida apenas ao teste de barra fixa na modalidade “estática”. 



    Eis o teor da decisão recorrida (eDOC 257):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 116, p. 3): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TESTE FÍSICO DE BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA. POSSIBILIDADE. 



    1. Hipótese em que a autora, candidata portadora de deficiência física aprovada na primeira fase do concurso para Agente da Polícia Federal, almeja que, na segunda fase do certame, seja submetida apenas ao teste de barra fixa na modalidade "estática", e não na modalidade "dinâmica"; 



    2. Consoante se infere do edital, o curso de formação não é por ele regido, sendo de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, regulando-se pelo respectivo Plano de Curso e pelas normas em vigor da Academia. Sem razão, portanto, a apelante, quando argumenta que o teste de barra fixa na modalidade "dinâmica" não estaria previsto no edital; 



    3. É vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração nas exigências feitas para provimento de cargos públicos, salvo em caso de ilegalidade. Não sendo essa a hipótese dos autos, a autora não pode ser considerada aprovada, nem pretender que as regras que presidem o curso de formação sejam relativizadas para ser compatíveis com sua deficiência; 



    4. Exigindo a atividade policial níveis de vigor físico que não são comuns a todas as pessoas, a finalidade do curso de formação é dotar e avaliar o candidato aprovado no concurso quanto à qualificação necessária para o desempenho de tais atividades, não podendo os candidatos portadores de deficiência física ser dispensados da higidez essencial ao desempenho do cargo; 



    5. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 134, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º; e 37, caput e inciso VIII, da Constituição Federal, bem como ao artigo 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 146, p. 12-13):



    “Na situação dos autos, denota-se que a Recorrente sempre cumpriu os termos dispostos na lei do certame (Edital n° 55/2014-DGP/DPF), desde a sua inscrição, em que, por ser portadora de deficiência, assim candidatou-se às vagas reservadas, e ao obter êxito em todas as etapas do concurso para provimento do cargo de Agente de Polícia Federal. 



    Inclusive na própria etapa relativa ao Curso de Formação, como exigência para o exame físico, esta Recorrente submeteu-se ao teste de barra fixa na modalidade estática, o que sua deficiência lhe permite ser realizado, obtendo, por duas vezes, aprovação. 



    Acontece, Eminentes Ministros, que ao contrário disso, a Administração Pública, na figura da Academia de Polícia Federal, com o único intento de reprovar os candidatos portadores de deficiência que continuavam no certame, modificou as regras concernentes ao exame físico da etapa do Curso de Formação, e passou a exigir injustificadamente, apenas às candidatas do sexo feminino, a execução do teste físico de barra fixa NA MODALIDADE DINÂMICA, diferindo-se quanto à antiga exigência prontamente executada por esta Recorrente da modalidade estática.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 154).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme se depreende do que consta na ementa do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que concerne à modificação do teste físico durante a segunda fase do concurso, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO RESULTADO DO EXAME FÍSICO. ETAPA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO INABILITADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.332.639-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.9.2021).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



      1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



      2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



      3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil”.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que não houve manifestação “acerca do fundamento apresentado pela autora, capaz, sozinho, de infirmar a conclusão do decisum” (eDOC 259, p. 1).



    Afirma-se, neste aspecto, que a decisão embargada foi omissa, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 259, p. 2-8):



     “Com isso, a decisão ora embargada foi omissa no que tange a existência da Ação Civil Pública n° 2006.34.00.006333-0/DF, transitada em julgado, a qual fora amplamente mencionada em sede de recurso e possui o condão de salvaguardar o direito da ora embargante. 



    Ademais, a o provimento monocrático também se omitiu de considerar a própria jurisprudência da Suprema Corte brasileira, esposada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.476/DF, relatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (...)



    Os presentes autos foram originados da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada protocolada sob o n° 0808431-09.2015.4.05.8400, ajuizada por ANDREIA HORBE DOS SANTOS em desfavor da UNIÃO FEDERAL e CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-CESPE. 



    Em perfunctória síntese, busca a ação interposta provimento jurisdicional que prevenisse o ato administrativo ilegal e inconstitucional que, já na fase de curso de formação policial para provimento de vaga no cargo de Agente de Polícia Federal, pretendia obrigar a Autora/Agravante a se submeter, EM CONTRADIÇÃO AO PREVISTO NO EDITAL DE REGÊNCIA E AO TEXTO CONSTITUCIONAL, A TESTE DE BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA, sendo que conforme preconizado nas normas editalícias, as candidatas (sexo feminino) deveriam ser submetidas ao teste na modalidade ESTÁTICA. 



    Cumpre ressaltar que a embargante, tal como comprova as provas carreadas aos autos, é portadora de deficiência motora braquial (TRANSTORNO DE PLEXO BRAQUIAL), que atinge o membro superior esquerdo (sem movimento completo), com código CID-10 nº G54.0 (Transtornos do plexo braquial), P14.3 (Outras lesões do prexo braquial devidas a traumatismo de parto), fez sua inscrição para concorrer nas vagas reservadas aos Portadores de Necessidades Especiais – PNE. 



    Durante a primeira fase do certame esta Recorrente foi submetida a testes físicos, dentre eles o de Barra Fixa. O citado teste foi executado, conforme previsão do edital, em sua MODALIDADE ESTÁTICA. 



    No entanto, INOVANDO AO QUE PRECEITUA O EDITAL, na segunda fase do certame (Curso de Formação Policial), A UNIÃO QUIS EXIGIR A SUBMISSÃO DESTA EMBARGANTE AO TESTE DE BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA 



    (...)



    Ademais, no mérito da mencionada ação, buscou provimento jurisdicional no sentido de que buscar determinação a UNIÃO e ao CESPE/UNB o respeito às normas editalícias, sabidamente o item 3.2 do anexo II e item 11.5.1.2 do Edital n° 55/2014, na VE (Verificação Especial) do TFP (Treinamento Físico Policial) marcada para o dia 16.11.2015, bem como em todas as demais avaliações físicas que se fizerem necessário durante o certame, exija que esta autora, por ser do sexo feminino e EM COMPATIBILIDADE COM SUA DEFICIÊNCIA, submeta-se ao teste de barra fixa na modalidade ESTÁTICA e não na modalidade dinâmica, como intenta a União, para fins de tornar mais grave sua execução, impedindo a perfeita prática por esta embargante .



    Por meio da decisão registrada sob o ID n° 4058400.1067576 dos autos eletrônicos, o Douto Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte deferiu o pleito antecipação da tutela antecipada, para determinar à ré que tome as providências necessárias e imediatas para permitir à autora a sua submissão à avaliação física, quanto ao teste de flexão de barra, nos moldes estabelecidos no item 11.5.1.2 e no Anexo II, item 3.2, do Edital DGP/DPF nº 55/2014, durante o atual Curso de Formação Profissional de Agente de Polícia Federal. 



    (...)



    III.2 DECISÃO PROLATADA EM SED DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 2006.34.00.006333-0/DF:



    Em face das mesmas reivindicações esposadas pela Agravante, várias outras candidatas às vagas dos cargos integrantes do quadro da Polícia Federal levaram ao Judiciário a discussão acerca da legalidade dos parâmetros de exigência da execução do teste físico de barra fixa na modalidade dinâmica, não se tratando tal controvérsia de matéria nova. 



    Há de se consignar que a mesma discussão, tamanho o grau de importância e interferência direta que os vícios eivados nos editais dos certames públicos para provimento dos cargos de Policia Federal causam às candidatas (do sexo feminino), fora objeto de várias ações civis públicas, a exemplo da de n° 2006.34.00.006333-0/DF. 



    A mencionada Ação Civil Pública n° 2006.34.00.006333-0/DF foi ajuizada pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, tramitou perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, fora promovida para afastar a exigência do teste de barra fixa na modalidade dinâmica para as mulheres inscritas nos concursos para a carreira da Polícia Federal. 



    O dispositivo fora proferido nos seguintes termos:



      “Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos termos do inciso I do artigo 269 do CPC para condenar a União a não adotar nos próximos concursos públicos realizados pelo Departamento de Polícia Federal o teste de barra fixa na modalidade dinâmica para as mulheres. Sem custas. Sentença sujeita a reexame necessário”. 



    (...)



    Logo, nos termos do que fora decidido pelo TRF da 1ª Região e Tribunais Superiores, em face do trânsito em julgado das decisões e da imutabilidade da sentença exarada na Ação Civil Pública referida, não há mais como a UNIÃO modificar a decisão que PROIBIU A POLÍCIA FEDERAL DE ADOTAR, NOS PRÓXIMOS CONCURSOS PÚBLICOS POR ELA REALIZADOS, O TESTE DE BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA, PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. 



    Denota-se, portanto, que a decisão exarada em sede de Ação Civil Pública possui eficácia erga omnes, em benefício não somente das candidatas do sexo feminino que se inscreverem no concurso regido pelos Editais de n° 24/2004 e 25/2004-DGP/DPF, como também às inscritas nos certames posteriores, nesse grupo incluindo-se esta embargante. 



    O que nos implica perceber que a manutenção da decisão ora vergastada viola expressamente os termos das legislações federais suscitadas pela embargante, como também importa em desobediência à decisão judicial prolatada em sede da Ação Civil Pública n° 2006.34.00.006333-0/DF, ferindo o Princípio da Uniformização de Jurisprudência. 



    Ademais, se faz necessário mencionar o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que diante do julgamento da mencionada ACP, se tem o condão de interpretar que exigir das candidatas a submissão ao teste de barra fixa na modalidade dinâmica seria um excesso, principalmente de uma candidata portadora de necessidades especiais como é a situação da ora embargante” (grifos dos originais) 



    Acrescenta-se, no que tange à alegada omissão, quanto ao entendimento firmado na ADI 6476, o seguinte (eDOC 259,p. 8-10):



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.476/DF, sob relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que: 



    "(i) É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos e (ii) É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública". 



    Portanto, é inconcebível a subsistência do Acórdão proferido pelo TRF5 ao afirmar que não podem “os candidatos portadores de deficiência física ser dispensados da higidez essencial ao desempenho do cargo”, se tal exigência se configura em submissão genérica aos mesmos critérios, não restando demonstrada a necessidade para o exercício da função pública. Explica-se. 



    Primeiramente, pelo fato de, em razão da Ação Civil Pública n° 2006.34.00.006333-0/DF julgada e definitiva, não se pode exigir das candidatas tal critério em prova física, segundo, pelo desempenho das atividades desenvolvidas pela Embargante, cujo exercício efetivo comprova a impertinência do requisito que busca fulminar a posse e a nomeação dela. Nesse contexto, é imperioso que se reconheça a aplicabilidade do precedente do Plenário do STF na sobredita ADI, para, reconhecendo a omissão de não incidência imediata do Acórdão paradigma, corrigir os rumos do presente Recurso”. 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que seja suprido o vício apontado, diante “da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade do ato combatido por ofensa ao entendimento perfectibilizado na Ação Civil Pública n° 2006.34.00.006333-0/DF e na ADI nº 6.476/DF, razão pela qual caso não seja suprida essa omissão com a integração da Decisão ver-se-á NULO todo o decisum” (eDOC 259, p. 9-10). 



    A União, ora Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 270).



    Registro, ainda, que a ora Recorrente protocolou petição eletrônica nº 46.923/2024 (eDOC 269), na qual pleiteia, alternativamente, o sobrestamento do feito, “pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, com fulcro no artigo 313, do Código de Processo Civil, até que haja a resolução do processo da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública, a ser proposta pela Sra. Andreia Horbe dos Santos, nos termos da petição já formulada que segue colacionada”. 



    A Peticionária juntou declaração do Serviço Público Federal – MJSP – Departamento de Política Federal, na qual o Departamento de Polícia Federal - DPF informa, em síntese, que (eDOC 268, p. 5):



    “A sua atuação profissional no setor de imigração e passaporte tem sido fundamental para que os atendimentos sejam realizados de formal ágil, sendo que os índices de polícia administrativa referentes a passaporte e estrangeiros melhoraram significativamente a partir da lotação da servidora no setor.



    Dessa forma, a presente declaração serve também para atestar que a servidora, atuando sempre com profissionalismo e dedicação, demonstrou e demonstra atendera todos os requisitos para ocupar o cargo de Agente da Polícia Federal, o qual exerce há mais de 08 anos”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na decisão embargada não foi reconhecida a alegada afronta à Constituição Federal, quanto aos artigos 1º, III, 5º, 37, caput e VIII, da CF, e art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    Entretanto, no caso concreto, excepcionalmente, devem ser afastados os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, com apoio nos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.



    Com efeito, na hipótese dos autos, o acórdão proferido na instância de origem não decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    No julgamento da ADI 6476, apontado pela ora Recorrente, DJe 16.09.2021, o Plenário desta Corte proferiu acórdão assim ementado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 



     



    Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 



    A respeito dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, destaquei na ADI 5357-MC-REF, de minha relatoria, Plenário, DJe 11.11.2016, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Transcrevo a ementa de referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade”. 



    Extraio, a propósito, trechos da ementa do acórdão proferido no RMS 32.732-AgR da relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.08.2014:



    “PROTEÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS. LEGITIMIDADE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS QUE, INSPIRADOS PELO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE PESSOAL (CF, ART. 1º, III), RECOMPÕEM, PELO RESPEITO À ALTERIDADE, À DIVERSIDADE HUMANA E À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, O PRÓPRIO SENTIDO DE ISONOMIA INERENTE ÀS INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS.



    - O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Doutrina . 



    A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas, o que veio a ser concretizado com a edição de atos legislativos, como as Leis nº 7.853/89 e nº 8.112/90 (art. 5º, § 2º), e com a celebração da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), já formalmente incorporada, com força , hierarquia e eficácia constitucionais (CF, art. 5º, § 3º), ao plano do ordenamento positivo interno do Estado brasileiro 



    - Essa Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão e a viabilizar a sua efetiva participação , em condições equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País. 



      HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: O PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 



    - O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico , a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g”. 



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 8.112/90. LEI Nº 7.853/89. DECRETOS NºS 3.298/99 E 5.296/2004. 1. O candidato com visão monocular padece de deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o "melhor". 2. A visão univalente -- comprometedora das noções de profundidade e distância -- implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. 3. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988. 4. Recurso ordinário provido” (RMS 26071, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Dje 1º.02.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO QUE O AUTORIZA A CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o candidato com visão monocular é deficiente físico. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 760.015-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 06.08.2014). 



    No que tange à ACP nº 20063400006333, também mencionada pela ora Embargante, ressalto que o Min. Joaquim Barbosa, então Presidente desta Corte, proferiu decisão monocrática na STA 725-MC, no sentido do indeferimento da medida cautelar apresentada pela União, cujos fragmentos de tal decisão destaco a seguir:



    “Trata-se de medida cautelar em suspensão proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento da apelação 2006.34.00.006333-0. O acórdão impugnado, publicado em 09.09.2013, negou provimento ao recurso interposto pela ora requerente de sentença proferida pelo juízo federal de primeira instância. Possui o seguinte teor a ementa do acórdão cujos efeitos a União pretende suspender : 



     



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DA POLÍCIA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA IMPUGNAR CRITÉRIO DE BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECONHECIDA. PERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO PRINCÍPIO ISONÔMICO E DA RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE BARRA NA MODADALIDADE DINÂMICA PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO NA FASE DE CAPACIDADE FÍSICA DOS CONCURSOS PARA A CARREIRA DA POLÍCIA FEDERAL. APELAÇÃO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal para afastar a exigência de barra fixa na modalidade dinâmica para as mulheres inscritas nos concursos para a carreira da Polícia Federal, nos moldes em que disciplinada na Instrução Normativa nº 03/2004-DGP/DPF, de 18/]03/2004,